Tribunal: TJSP
Processo: 0027404-96.2002.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO FRONTAL – INVIÁVEL A TENTATIVA DA CORRÉ DE TRANSFERIR PARA A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO A RESPONSABILIDADE POR EVENTO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA SUA, AO INVADIR A CONTRAMÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA CORRÉ PROVIDO EM PARTE, PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.